Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-16.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008185-16.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 442.481.131-04 (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA - CPF: 487.107.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL NÃO HOUVE PREJUIZO – LAUDO ANULADO – O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDOS NÃO ABSORVEU A RECOMPOSIÇÃO – NOVA PERICIA CONTABIL - RECURSO PROVIDO.

1 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2- O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008185-16.2016.811.0003 – CÓDIGO Nº 784990 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Insurge-se Silvania Cristina de Oliveira, contra a r. sentença, requerendo a reforma da decisão judicial que compeliu o direito da Autora, ora Apelante, servidora pública do Estado de Mato Grosso aposentada, e que devido a uma defasagem considerativa na implementação da conversão do índice da URV, quando da implementação do Plano Real, teve sua remuneração reduzida, uma vez que houve eventualmente a depreciação monetária do valor da moeda.

Requerendo a reforma da decisão em fase de liquidação de sentença em relação a Ação de Cobrança, sendo julgados procedente os pedidos realizados na inicial com a nomeação de novo perito, para realização de nova perícia, visto que o perito designado pelo Magistrado, apresentou uma descabida conclusão. Visto que ultrapassou os limites de sua designação, ao emitir opiniões pessoais que excedem o exame técnico ou cientifico do objeto, conforme § 2º do art. 473 do CPC.

Pugna que, seja reformada sentença e anulado o laudo pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, nomeando novo perito judicial. Seja julgado o presente recurso, revogando a decisão monocrática,
in totum
, declarando que não se aplica ao presente caso o instituto da Prescrição e da Reestruturação de Carreira e da pretensão da apelante, bem como, que a nobre turma julgue para manter a decisão de piso, onde confirmou a constatação da defasagem salarial à título de URV

e que sua liquidação seja identificada em fase especifica, independente da Reestruturação ou Reajuste Salarial, institutos estes que não possuem a mesma natureza Jurídica debatido na ação URV.

Requerendo, ainda, o retorno dos autos a comarca de origem, e que seja nomeado novo perito judicial, devendo o quantum devido ser liquidado na fase de execução e que o Réu seja condenado aos honorários advocatícios, conforme § 3º do art. 84 do CPC.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do Juízo
a
quo por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. Nº 70619471).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se desnecessária a manifestação para o prosseguimento recursal (ID. Nº

72744475)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Silvania Cristina de Oliveira
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. Nº 70619466, alegando que mesmo antes da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

Concluindo, portanto, que, a Lei Estadual nº 6.528/94 e 6.583/94, editada após iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumento entre 18% e 30% aos servidores.

Silvania Cristina de Oliveira manifestou no ID. Nº 70619466, requerendo a realização de nova perícia, por medida de justiça e segurança jurídica, pois a matéria não foi suficientemente esclarecida e coerentemente apresentado a perda salarial devida a autora. Requerendo ainda, informar que o primeiro perito nomeado por este Juízo, Marcio Ferreira de Oliveira, não foi devidamente intimado e manifestou aos autos fls. 493 e verso sobre o assunto. Assim, requer-se que se tenha a oportunidade de realizar a perícia do presente processo.

O Estado de Mato Grosso, concordou com o laudo pericial. (ID. Nº 70619466).

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. Nº 70619468,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. Nº 70619466, concluindo que a autora não faz jus a diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, visto que teve um reajuste de 18% a 30% aos servidores.

Em que pese o Laudo Pericial dizer que não houve nenhum prejuízo a apelante, tal pretensão não merece prosperar. Isto porque, conforme novo entendimento desta E. Corte, a Fazenda Pública não trouxe aos autos, fatos que comprovassem que houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores, alegando apenas acerca da prescrição do fundo de direito, ao qual o Juízo
a quo
acolheu. Segundo, que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença onde é vedada a rediscussão da matéria.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.212/RN, a respeito da coisa julgada decidiu,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)

Além do mais, conforme entendimento desta E. Câmara, somente em liquidação de sentença por arbitramento, ocorrendo tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura do feito. Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

A perícia contábil e imprescindível, tendo em vista que a liquidação serve meramente para confirmar o
quantum
referente ao percentual de 11,98% devido ao servido. Isto é, deve ser apurada se a defasagem já foi repassada de forma parcial ou integral ao servidor dos 11,98%. Tendo em vista, que o Plano de Carreiras dos Servidos Públicos Estatuais, não absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal percentual ser apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021